Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-47.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA SOB OS FUNDAMENTOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES, QUANDO FICAREM AMEAÇADOS OU ATINGIDOS COM A LIBERDADE DO INDICIADO OU ACUSADO (ART. 255, LETRAS “A” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) - PRÁTICA, EM TESE, DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - ORDEM PÚBLICA REESTABELECIDA - DETERMINAÇÃO POR JUÍZO CRIMINAL E JUÍZO CÍVEL NO SENTIDO DE SUSPENSÃO DAS PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS EFETIVADAS PELO PACIENTE - MEDIDAS SUFICIENTES PARA SE EVITAR A PROPALAÇÃO DAS POSSÍVEIS CRÍTICAS E MANTER A DISCIPLINA E A HIERARQUIA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000140-47.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000591-60.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 07/10/2021 Publicação: 15/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA SOB OS FUNDAMENTOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES, QUANDO FICAREM AMEAÇADOS OU ATINGIDOS COM A LIBERDADE DO INDICIADO OU ACUSADO (ART. 255, LETRAS “A” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) – PRÁTICA, EM TESE, DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ORDEM PÚBLICA REESTABELECIDA – DETERMINAÇÃO POR JUÍZO CRIMINAL E JUÍZO CÍVEL NO SENTIDO DE SUSPENSÃO DAS PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS EFETIVADAS PELO PACIENTE – MEDIDAS SUFICIENTES PARA SE EVITAR A PROPALAÇÃO DAS POSSÍVEIS CRÍTICAS E MANTER A DISCIPLINA E A HIERARQUIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alysson Felipe Alves Gomes, impetrantes/advogados Regina Lúcia S. Safe Zanforlin Pereira, Fernanda Bastos de Oliveira e Paulo Henrique Souza Ribeiro e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do n. 141.597-5, 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, se por outro motivo ele não estiver preso. RELATÓRIO Os nobres advogados Regina Lúcia Stancioli Safe Zanforlin Pereira, Luciana Stancioli Zanforlin Pereira e Paulo Henrique Souza Ribeiro impetraram habeas corpus, com pedido liminar, com fundamento no art. 5º, LXVIII1, da Constituição Federal e nos artigos 466 e 467, alínea “c”2 do 1 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Código de Processo Penal Militar (CPPM), em favor 2º Sargento PM Alysson Felipe Alves Gomes com a pretensão de revogação da prisão preventiva decretada pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quarta Auditoria Judiciária Militar do Estado (4ª AJME). Em plantão judiciário, o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino entendeu que, antes de proferir decisão acerca da concessão, ou não, da liminar requerida, deveriam ser prestadas as informações à autoridade impetrada, dita coatora, bem como ser disponibilizado o acesso aos autos do seu processo de origem, qual seja, o de número 2000591-60.2021.9.13.0004, para que a douta Gerência Judiciária do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais o relacionasse a estes autos (Evento 6 – DESP1). Em petição juntada no Evento 9 – PET1, os impetrantes requereram “a juntada das imagens que comprovam que o paciente sofreu agressão física enquanto encontrava-se acautelado, razão pela sua soltura se faz necessária de forma urgente”. Os autos vieram a mim conclusos, tendo sido decidido pela ausência de elementos de convicção de ocorrência de ilegalidade ou mesmo abuso de poder relacionados à prisão, razão pela qual indeferi a concessão de medida liminar. Por acreditar que o paciente teria sofrido as agressões dentro do 41º BPM, onde ele se encontra preso, determinei o envio de cópia dos documentos juntados no Evento 9 ao ilustre comandante daquela Unidade Militar para apuração. Os impetrantes opuseram embargos de declaração (Evento 15 – EMBDECL1). As informações foram prestadas no Evento 17, com juntada de documentos. Os embargos de declaração foram acolhidos (Evento 18 – DEC1), parcialmente, para reconhecer o equívoco relativo à referência dos autos originários, como sendo Auto de Prisão em Flagrante em Delito, e, nas demais alegações e pleitos recusais, rejeitados e, via de consequência, mantida a decisão de indeferimento da liminar pleiteada. No tocante ao noticiado no Evento 9, ao perceber que os fatos ocorreram no momento da prisão, no interior do 16º Batalhão de Polícia Militar, e não no período em que o paciente se encontra preso no 41º Batalhão de Polícia Militar, determinei a expedição de ofício ao ilustre comandante do 41º Batalhão de Polícia Militar para tornar sem efeitos qualquer apuração sobre a ocorrência de violência contra o paciente, no âmbito daquela Unidade Militar. Registrei a existência de outro habeas corpus proposto em favor do 2º Sargento PM Alysson Felipe Alves Gomes, manejado pelo ilustre advogado Iran Dias Gomes, em virtude da prisão preventiva decretada pelo respeitável Juízo da 4ª AJME, nos autos do Processo n. 2000591- 2 Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Abuso de poder e ilegalidade. Existência Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder: (...) c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 60.2021.9.13.0004, distribuído para minha relatoria, por prevenção (Processo de n. 2000142-17.2021.9.13.0000). Determinei que os autos deveriam seguir juntos para análise da eminente procuradora de justiça, nos termos do art. 160 do Regimento Interno (Resolução n. 167, de 5 maio de 2016). A eminente Procuradora de Justiça manifestou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 32- PARECER2), nos termos seguintes: O 2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES está sendo investigado no inquérito policial militar - IPM n. 111.359/2021, por crimes de publicação ou crítica indevida, calúnia e injúria, previstos nos artigos 166, 214 e 216, todos do Código Penal Militar, em razão de possível utilização das plataformas Youtube, Instagram e Facebook para realizar postagens com conteúdo ofensivo à dignidade de seus superiores hierárquicos e à imagem da PMMG (evento 17 - DEC3 - fls. 01). Tendo o Encarregado do IPM representado pela prisão preventiva do investigado e pelo deferimento de ordem judicial de busca e apreensão em seu endereço, foram os autos remetidos à Justiça Militar e distribuídos à 4ª AJME sob o n. 2000591-60.2021.9.13.0004, ocasião em que, após manifestação favorável do Ministério Público (evento 17 - OUT5), em decisão proferida na data de 02/09/2021 veio a ser decretada a prisão preventiva do 2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES, com fundamento no artigo 254, alíneas “a” e “b”, combinado com o artigo 255, alíneas “a” e “e”, ambos do CPPM, bem como determinada a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência do referido militar, de modo a serem apreendidos computadores, tablets, celulares e quaisquer outros materiais relacionados à publicação de conteúdo ofensivo na internet (evento 17 - DEC3). Imediatamente efetivada a prisão do investigado (evento 1 - MAND3), durante a audiência de custódia realizada no dia 03/09/2021, a procuradora do custodiado requereu a aplicação de medida cautelar diversa da prisão com base nas suas “condições de saúde” e no “momento de pandemia”, o que, ainda durante o ato, foi indeferido pelo juízo ao fundamento de que as condutas por ele perpetradas atentam contra os princípios basilares da PMMG, com efeitos contínuos e permanentes em relação aos demais integrantes da Corporação, representando, portanto, risco à disciplina militar e desestabilização da ordem hierárquica (evento 1 - ATAAUD2). Diante disso, em 05/09/2021 foi impetrado em favor do 2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Habeas Corpus com pedido liminar e fundamento nos artigos 5º, incisos LXVIII e LVII, da Constituição Federal, 466 e 467, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar, contra o ato do Juiz de Direito Titular da 4ª AJME (evento 1 - INIC1), visando à libertação do paciente ao argumento de que ele estaria a sofrer constrangimento por ter sido agredido após a sua prisão nas dependências do 16º BPM, bem como privado de estar acompanhado de seu advogado (fls. 04). Distribuído o feito à 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar e indeferido o pedido liminar (evento 12), visando sanar supostas obscuridades e contradições na aludida decisão, Alysson Felipe Alves Gomes opôs embargos de declaração (evento 15), os quais, após terem sido prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (evento 17 - INF_HABEAS_CORP4), foram parcialmente acolhidos, apenas para reconhecer o equívoco na identificação dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autos n. 2000591-60.2021.9.13.0004 como sendo “auto de prisão em flagrante”, quando, na verdade, tratava-se de representação pela prisão preventiva (evento 18). Em seguida, vieram os autos eletrônicos com vista a esta Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 160 do RITJMMG. Pois bem, muito embora o presente writ não tenha sido devidamente instruído com as peças do feito originário n. 2000591-60.2021.9.13.0004, dificultando, num primeiro momento, a compreensão dos motivos que deram ensejo à prisão do paciente, nota-se que os impetrantes pretendem a libertação do militar aos argumentos de que ele teria sido agredido no momento da prisão, bem como impedido de manter contato com o seu advogado. No entanto, da atenta leitura da Ata da Audiência de Custódia realizada no dia seguinte à prisão, é possível perceber que, tão logo o juízo tomou conhecimento das supostas agressões relatadas pelo custodiado e dos possíveis problemas de saúde por ele apresentados, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para que fossem tomadas as providências cabíveis, bem como oficiou ao Comandante do 41ª BPM a fim de que disponibilizasse assistência médica e psicológica ao segregado, assegurando a sua entrevista sigilosa com a advogada Dra. Regina Lucia Stancioli Safe Zanforlin Pereira (evento 1 - ATAAUD2). Deste modo, apesar do esforço dos impetrantes em insinuarem que a prisão do paciente estaria sendo mantida a despeito de supostas “ilegalidades”, não restam dúvidas de que tais alegações constituem uma mera tentativa de colocá-lo em liberdade a qualquer custo, mesmo restando devidamente comprovada a necessidade da prisão preventiva, pelo menos neste momento. Isso porque, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva (evento 17 - DEC3), quanto a que indeferiu a sua revogação (evento 1 - ATAAUD2), foram exaustivamente fundamentadas, ficando evidenciado que a custódia cautelar é sim necessária, já que a liberdade do paciente ainda pode comprometer a ordem pública por ameaçar a manutenção dos princípios das hierarquia e disciplina militares, ao difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores castrenses, principalmente por ele estar se dedicando a compartilhar, indiscriminadamente nas redes sociais, ofensas contra seus superiores hierárquicos. Em 28 de setembro de 2021, os autos foram incluídos em mesa na sessão de julgamento prevista para o dia 30, sendo retirados em virtude da necessidade de obtenção de acesso aos autos do Inquérito Policial Militar de n. 2000592-45.2021.9.13.0004 (Evento 37 – DESP1). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos nobres advogados Regina Lúcia Stancioli Safe Zanforlin Pereira, Luciana Stancioli Zanforlin Pereira e Paulo Henrique Souza Ribeiro em favor 2º Sargento PM Alysson Felipe Alves Gomes com a pretensão de revogação da prisão preventiva decretada pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quarta Auditoria Judiciária Militar do Estado (4ª AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em data de 29 de setembro de 2021, procedi à retirada de pauta porquanto não havia ciência dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.359/2021 – IPM/CPM, Processo n. 2000592-45.2021.9.13.0004, imprescindível para análise do presente habeas corpus. Após o acesso aos autos dos processos que tramitam em desfavor do paciente, desde a investigação à ação penal, faço um levantamento dos principais andamentos processuais e decisões relevantes para julgamento do presente habeas corpus. 1) Dos autos do Processo n. 2000591-60.2021.9.13.0004 – medida cautelar: A prisão preventiva teve origem nos autos de pedido de prisão preventiva encaminhado pelo 1º Ten PM André Luiz da Silva Brito, encarregado do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.359/2021 – IPM/CPM em desfavor do número 141.597-5, 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes (Evento 2 – OFIC1), com os seguintes pedidos sucessivos: [...] 5.2.1 O deferimento de ordem judicial de busca domiciliar (endereço: Rua Gralha, n. 346 – Bairro Goiânia – Belo Horizonte/MG) e apreensão de computadores, “tablets”, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados com as condutas apresentadas pelo investigado na publicação de vídeos com conteúdo ofensivo à imagem e honra de integrantes da instituição; autorização para acesso aos respectivos dados e telefônicos, informáticos e telemáticos - há fortes indícios que o investigado atua em unidade de desígnios com outros militares, especialmente, o Cb QPR Cleines Pinto De Oliveira, alvo de diversas investigações por fatos correlatos. 5.2.2 Determinação judicial determinando a suspensão das postagens publicadas nas redes sociais do investigado (YouTube, Instagran, Facebook), com conteúdo depreciativo e sem fundamento, que exponham negativamente a imagem institucional e de colegas de profissão. 5.2.3 Determinação Judicial com a finalidade de proibir o uso das redes sociais para publicação de conteúdos que contenham crítica indevida a ato de seus superiores, bem como vídeos com animus caluniandi, difamandi e injuriandi, cujo teor demonstre o dolo específico de depreciar a credibilidade institucional, a reputação social, bem como a honra e a dignidade de colegas de profissão. O ilustre representante do Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido do encarregado do inquérito, ressalvando que, quanto ao item “5.2.3”, entendia que já é legalmente amparado, dado que qualquer ilícito gera reprimenda estatal, razão pela qual não havia necessidade de ser acolhido expressamente (Evento 17 – MANI1). O meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME acolheu a manifestação do encarregado do IPM de Portaria n. 111.359/2021 – IPM/CPM (Evento 19 – DEC1), in verbis: Ver-se que o caso realmente requer e desafia a medida extremada da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e exigência para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 preservação e manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina como abaixo se verá. A liberdade de expressão não se confunde com a prática de crime, como também, o crime não se confunde com a liberdade de expressão, sendo certo que, como a liberdade de expressão não é um direito absoluto, o seu limite é a prática do crime. No caso dos autos, o encarregado subsidia o pedido com provas consistentes da prática de crimes contra a honra em desfavor de diversos superiores hierárquicos, bem como empreende conduta que subverte de forma contunde os princípios basilares da Polícia Militar de Minas Gerais. O investigado utilizado reiteradamente redes sociais para disseminar mensagens caluniosas, injuriosas e ameaças a oficiais superiores, que notadamente exercem função de comando, constituindo, portanto, conduta gravíssima no âmbito da caserna, desestabilizando a ordem hierárquica interna na PMMG. Vale ressaltar que a difusão e a disseminação de mensagens, cujo conteúdo, substancialmente, vem com nítido propósito de abalar e abolir publicamente os princípios reitores e basilares da PMMG, repercutem negativamente e propalam de forma nefasta para os demais policiais militares, representando dano contínuo e permanente para com a hierarquia e a disciplina militar, exigindo a adoção de medida cautelar da prisão preventiva do 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de busca e apreensão de computadores, “tablets”, celulares e outros dispositivos eletrônicos utilizados pelo investigado, uma vez que, constituem meios de provas e corpo de delito indispensáveis para a instrução do processo penal militar , pois, são utilizados para a prática dos crimes engendrados pelo investigado, consequentemente, à vista disso, defiro diligências na residência do 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes para a busca e apreensão, nos termos do art. 172, alínea “d” (instrumentos utilizados na prática de crime), do CPPM. Nesta contextualização, observa-se como medida primordial e inexorável a suspensão das postagens publicadas nas redes sociais do investigado, nas plataformas YouTube, Instagram e Facebook, conforme Evento 2, OFIC1, pág.33, item 5.2.2 dos presentes autos. Isto posto, com respaldo no livre convencimento motivado, decreto a prisão preventiva do 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, estando satisfeitos os requisitos da prova do fato delituoso e indícios suficientes da autoria, previstos no art. 254, alíneas “a” e “b”, do CPPM, e, em sintonia com o art. 255, alíneas “a” (garantia da ordem pública) e “e” (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares), também do CPPM, decreto a prisão preventiva, como medida que se impõe. I. Expeça-se o respectivo mandado de prisão em desfavor do militar acima nominado; II. Em relação ao requerimento de busca e apreensão, determino a sua distribuição, trasladando cópia do requerimento de Evento 2, OFIC1 e da presente decisão. Após, determino a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes no endereço: Rua Gralha, n. 346, Bairro Goiânia – Belo Horizonte/MG para apreensão de computadores, “tablets”, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados com as condutas apresentadas pelo investigado na publicação de vídeos com conteúdo ofensivo à imagem e honra de integrantes da instituição; autorização para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 acesso aos respectivos dados e telefônicos, informáticos e telemáticos; III. Oficie-se a Sra. Cel PM Corregedora da PMMG para o seu fiel cumprimento; IV. Oficie-se às plataformas YouTube, Instagram e Facebook determinando a suspensão das postagens publicadas nas redes sociais do investigado. Decreto ainda, segredo de justiça nos termos do art. 5º, inc. LX, da CF, c/c art. 387, do CPPM. O paciente foi preso em 3 de setembro de 2021 (Evento 26). Houve a designação da audiência de custódia na mesma data, às 20 horas (Evento 29), com intimação do paciente e da impetrante Doutora Regina Lúcia Stancioli Safe Zanforlin Pereira (Eventos 31 e 32). Em audiência de custódia, o meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME acolheu integralmente a manifestação do Ministério Público, no sentido de entender regular a prisão do 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, e determinou que a notícia sobre as supostas agressões sofridas pelo militar no momento da prisão deveria ser encaminhada à 9ª Promotoria da Justiça Militar para os devidos fins. Sobre a prisão preventiva, manifestou não ser o caso de aplicação de medida da prisão preventiva, uma vez que os fatos relatados pela Polícia Militar informam que as práticas dos crimes atentam contra os princípios basilares e reitores da PMMG, com efeitos contínuos e permanentes em relação aos demais integrantes da Corporação; e que a propalação e a difusão de conteúdo negativo de oficiais superiores representam objetivamente risco para a disciplina militar, desestabilizando a ordem hierárquica da PMMG (Evento 34 – ATA). A partir dessa audiência de custódia foi que os impetrantes propuseram o presente habeas corpus. 2º) O Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.359/21 – IPM/CPM foi distribuído sob o número 2000592-45.2021.9.13.0004, em data de 16 de agosto de 2021. Nestes autos, em data de 22 de setembro de 2021, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 141.597-5, 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, como incurso no artigo 166 (publicação ou crítica indevida) – Evento 18 – OFER_MP1). A denúncia foi recebia em 27 de setembro de 2021 (Evento 20 – RECEN1). 3º) A ação penal foi distribuída sob o número 2000699-89.2021.9.13.0004 em 27 de setembro de 2021. Em sessão de inquirição de testemunhas do Ministério Público, realizada em 1º de outubro de 2021, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva e o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente, posicionando-se para que o CPJ/PM aplique medidas cautelares pertinentes ao caso. O egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 4ª AJME, à unanimidade de votos, entendeu que as ofensas perpetradas pelo acusado atingiram frontalmente os princípios da hierarquia e da disciplina, tendo sido amealhadas pelas testemunhas arroladas pela acusação intenções TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 políticas do acusado, bem como repercussão inadequada e prejudicial para a ordem disciplinar militar para o restante da tropa. Bem. Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. A constrição cautelar, fundada na alínea “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, visa assegurar a manutenção dos pilares das Instituições Militares – a hierarquia e a disciplina – e a sua desconsideração, em face da importância destes conceitos no âmbito Militar, pode dar ensejo à subversão da ordem e disciplina militares. Esse fundamento destacado pelo egrégio conselho permanente de justiça atuante na 4ª AJME, em sessão realizada no dia 1º de outubro de 2021, quando registraram em ata que as ofensas perpetradas pelo paciente atingiram frontalmente os princípios da hierarquia e da disciplina, tendo sido amealhado pelas testemunhas arroladas pela acusação intenções políticas do acusado, bem como repercussão inadequada e prejudicial para a ordem disciplinar militar para o restante da tropa. Contudo entendo que a prisão do militar/paciente já tem duração razoável suficiente para o restabelecimento da ordem e da disciplina militares. Houve a expedição de ofício às plataformas YouTube, Instagram e Facebook com a determinação de suspensão das postagens publicadas nas redes sociais do investigado, medidas diversas da prisão que irão evitar a propalação das possíveis inverdades, em tese, a crítica indevida. Aliado a este fato, consta no Evento 1 – MAN3 dos autos do Processo n. 2000142-17.2021.9.13.0000 (Habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente), documento probatório que o Estado de Minas Gerais propôs ação civil pública cominatória de obrigação de não fazer combinada com danos morais coletivos em desfavor dos militares números 142.098-3, Cb QPR Cleines Pinto de Oliveira, e o 141.597-5, 2º Sgt Alysson Felipe Alves Gomes, com a pretensão de imposição aos requeridos de: 1) retirada dos conteúdos publicados nas plataformas de Facebook e Youtube; e 2) cominação da obrigação de não fazer, consistente na proibição dos requeridos de publicarem em suas redes sociais mídias que estejam em desacordo com o Memorando Circular n. 10.019.2/2019 – CG, que versa sobre divulgação de mídias nas redes sociais por policiais militares, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. A referida ação civil pública foi distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG sob o número 5127893-42.2021.8.13.0024. Em análise ao pedido de tutela de urgência, o meritíssimo juiz assim decidiu: Pois bem. A livre expressão do pensamento valor da mais alta relevância, conforme já reconheceu em reiteradas oportunidades o colendo Supremo Tribunal Federal (v., e.g., ADPF 130/DF, julgada em 30/04/2009), indispensável à construção do Estado Democrático e ao pleno desenvolvimento do indivíduo no seio da comunidade, sendo que seu tônus de garantia constitucional está atrelado às circunstâncias históricas, políticas e sociais, assim esculpida para reforçar a ruptura com o antigo regime que vigente no Brasil até a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 reunião da Assembleia Constituinte, no qu al imperavam a censura, a repressão e a famosa “Lei da Mordaça”. No entanto, este furor de liberdade não há de ser exercido de maneira irrestrita, ilimitada ou irresponsável. Encontra aquele direito limitações de natureza ética e de caráter jurídico, o que não é novidade nos sistemas jurídicos, “daí a advertência do Juiz Oliver Wendell Holmes Jr., proferida em voto memorável, em 1919, no julgamento do caso Schenck v. United States (249 U.S. 47, 52), quando, ao pronunciar-se sobre o caráter não absoluto da liberdade de expressão, tal como protegida pela Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, acentuou que “A mais rígida proteção da liberdade de palavra não protegeria um homem que falsamente gritasse fogo num teatro e, assim, causasse pânico”, concluindo, com absoluta exatidão, em lição inteiramente aplicável ao caso, que “a questão em cada caso é saber se as palavras foram usadas em tais circunstâncias e são de tal natureza que envolvem perigo evidente e atual ('clear and present danger') de se produzirem os males gravíssimos que o Congresso tem o direito de prevenir. É uma questão de proximidade e grau” (HC 82424, Relator(a): MOREIRA ALVES, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19-03-2004 PP-00024 EMENT VOL-02144-03 PP-00524) É que, se assim não fosse, os atos de caluniar, de difamar, de injuriar e de fazer apologia de fatos criminosos, por exemplo, não seriam suscetíveis de qualquer punição ou reação do ordenamento jurídico, porque supostamente protegidos pela cláusula da liberdade de expressão. Da nota técnica em anexo, resta muito bem evidenciado os animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi, que de longe não se compara à crítica, da qual nenhum agente público pode estar imune. No no escólio de Darcy Arruda Miranda (Comentários à Lei de Imprensa, 3ª ed., São Paulo Revista dos Tribunais 1995, p. 536) “a crítica que não ofende e por isso não lesa direitos é a crítica construtiva, aquela que procura apontar as falhas de uma obra, os déficits de uma situação, as deficiências de uma organização, etc., no intuito exclusivo de servir ao interesse público, no sentido de elevação e aperfeiçoamento. É a crítica medida e séria, sem deslizes, sem incidências pessoais visando ao seu desprestígio e exposição ao ridículo”. Só para ilustrar, as afirmações do Primeiro e Segundo Requeridos, respectivamente, que “existe uma quadrilha dentro da nossa Instituição e pior, é uma organização criminosa com várias ramificações. Não é só num lugar só. Na nossa Instituição, na cidade ou num batalhão que seja não. É em Minas Gerais toda” &mldr; “imagine você civil que está me assistindo aí agora ... ser vítima de criminosos fardados?, por si só demonstram que foi ultrapassado o limite do razoável, dado o tom ofensivo e depreciativo. Não bastasse, as postagens e vídeos não acompanham qualquer documento que possa aferir a veracidade de suas informações. Outrossim, prevê o Código de Ética da Polícia Militar de Minas Gerais, Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, ser transgressão disciplinar “concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares”. Assim, verifico estarem presentes elementos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência rogada. Isso posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA rogada pelo ESTADO DE MINAS GERAIS e determino que ALYSSON FELIPE ALVES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 GOMES e CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, procedam a imediata retirada dos conteúdos publicados nas plataformas mencionadas, conforme links descritos nos itens 3.1.1 e 3.2.1, da Nota Técnica que deverá acompanhar a presente, sob pena de remoção compulsória e aplicação de multa de R$ 30.000 (trinta mil reais). Determino ainda que os Requeridos se abstenham de publicar em suas redes sociais mídias que impliquem na prática de novos atos de calúnia, injúria e difamação contra a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sob pena de remoção compulsória e multa de igual valor. Pelo poder geral de cautela, determino sejam notificados, p ara as medidas cabíveis, o Facebook, Youtube e qualquer outra rede social na qual tenham sido publicadas as mídias mencionadas, eis que infringentes aos seus termos de uso e serviço. Considero que foi acertada a decisão que impôs a segregação do paciente, mas entendo que agora as medidas tomadas pelo juízo criminal na decisão de Evento 19 – DEC1 dos autos Processo de n. 2000591-60.2021.9.13.0004, quando da decretação da prisão preventiva, se mostram suficientes para garantir que não haja subversão da disciplina e da hierarquia. Assim, por não mais persistir o motivo que ensejou a decretação da constrição imposta ao paciente, com fulcro no art. 466, c/c o art. 467, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do 141.597-5, 2º Sgt Alysson Felipe Alves Gomes, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura e comunique-se imediatamente o teor desta decisão ao MM. juiz de direito titular da 4ª AJME, bem como ao Sr. comandante da unidade em que o militar se encontrar preso (41º BPM). É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 07 de outubro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente das Segunda Câmara e Relator